Tribunal: STF
Processo: RHC 214604
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Laercio Soares dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 718.449/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes dos arts. 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, e arts. 33 e 35, ambos c/c o 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (fls. 660-726). Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus junto ao eg. Tribunal a quo, cuja ordem foi denegada (fls. 642-643). 



    Eis a ementa: 



    […]



    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante sustenta que não há fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. 



    Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 16)



    No STJ, o recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Ora, da análise do excerto supra, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade das condutas imputadas ao Paciente, consistente em atuação em organização criminosa, sendo que, por meio de investigação policial, "é apontado como traficante de drogas em pequena cidade do interior catarinense, bem como há indicativos dele ser integrante da organização criminosa PGC", circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a manutenção da medida extrema em seu desfavor. 



    Consta dos autos que a prisão do acusado teve início a partir do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 5001134-57.2021.8.24.0014 – que tinha a finalidade de localizar e apreender substâncias entorpecentes, bem como localizar membros do Primeiro Grupo Catarinense que possuem mandado de prisão em aberto. 



    Durante a busca levada a efeito nos autos mencionados, no local encontravam-se LAÉRCIO SOARES DOS SANTOS, vulgo "M7", sua namorada FERNANDA TAIS DE OLIVEIRA e um adolescente, momento em que foi apreendida uma pequena quantidade de maconha, além de dois telefones celulares, sendo um de propriedade de LAÉRCIO e outro de propriedade indefinida, tendo sido, na operação de investigação policial, identificados 09 (nove) adultos com um intenso envolvimento no tráfico de drogas e com a organização criminosa PGC, bem como 02 (dois) adolescentes com envolvimento em atividades ilícitas (fl. 286-310). 



    […]



    Sucede que, no feito em mesa, a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública decorre, a contraio sensu, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva, a qual foi demonstrada com esteio em elementos concretos dos autos. 



    Em outros termos, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. 



    Esclarecido esse ponto, não há que se falar em reforma da decisão objurgada, uma vez que a segregação cautelar restou suficientemente motivada, nos termos do art. 282, § 6º, e dos arts. 312 e 313, todos do CPP, bem como em atenção ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República. (eDOC 17)



    O recorrente diz que “os motivos empregados para manter-se a segregação do paciente – “LAERCIO SOARES DOS SANTOS, alcunha 'M7', é apontado como traficante de drogas em pequena cidade do interior catarinense” – são próprias de um juízo de condenação (antecipada), e não com viés cautelar.”



    Afirma que “a garantia da ordem pública não é cobertor de ilegalidade ou de abusos de poder. Prender alguém por ser “apontado como traficante” é o cúmulo da ilegalidade, porque é prejulgamento claro e inadmissível à luz da lei. Apontado por quem? Pela polícia, pela acusação, claro!”



    Assevera que a prisão “é ilegal porque foi decretada com nítido viés antecipatório de pena e como decorrência imediata investigação que o teria apontado como traficante e integrante de organização criminosa.”



    Em que pese o esforço do recorrente para tentar ver restabelecida sua liberdade, a prisão preventiva deve ser mantida.



    O recorrente, segundo os autos, compõe organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas e foi preso no cumprimento de mandado de busca e apreensão.



    Sua prisão não foi decretada apenas “por ser apontado como traficante.” Basta que a defesa leia a íntegra do decreto prisional.



    A ordem pública, como se vê, está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do recorrente e outra medida cautelar não será suficiente para o fim a que se destina.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente